Tribunal: TJDFT
Processo: 0000351-48.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000351-48.2017.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BARBARA NAYHARA DOS SANTOS, HELIO DOS ANJOS FERREIRA, MARCIA LUZIA DOS ANJOS, MAYRA CAROLINE DOS SANTOS, MIX REPRESENTACOES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AVAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO ACOLHIDA DE OFÍCIO CONTRA OUTRO RÉU. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A EMPRESA BENEFICIÁRIA DO MÚTUO. EXTRATO CONTA CORRENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO PELO CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA A DE BARBARA, MAYRA E MARCIA. DESPROVIDA A DE MIX REPRESENTACOES LTDA-ME E RECONHECIDA DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Nos termos do artigo 898 do Código Civil, o aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título, sendo suficiente para a sua validade a assinatura do avalista. Portanto, o aval é uma garantia formal que deve estar necessariamente documentado no título de crédito. 2. Não demonstrada a relação jurídica entre a instituição financeira e os avalistas, por ausência de assinatura no título de crédito, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva. 3. As condições da ação são matéria de ordem pública e, consequentemente, cognoscíveis de ofício. Desse modo, cabe ao magistrado reconhecer a falta de interesse processual e a ilegitimidade ativa ad causam a qualquer tempo em prol dos princípios processuais da efetividade, da celeridade e da economia processual (art. 337, §5o, CPC). 4. Sendo a ação de cobrança uma modalidade de ação de conhecimento, permite-se que o credor comprove a celebração do negócio jurídico por meio de todos os meios de prova admitidos. Assim, ausência de assinatura da cédula de crédito bancário, apesar de afastar a constituição do título executivo extrajudicial, não impede a cobrança do mútuo se houver outros documentos que corroborem a celebração do negócio jurídico. 5. Comprovada a disponibilização do crédito por meio de demonstrativo de conta vinculada, não há que se falar em cobrança indevida. 6. O mero exercício do direito de recorrer e com escopo de reformar provimento judicial desfavorável não configura litigância de má-fé. 7. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA POR BARBARA, MAYRA E MARCIA. DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR MIX REPRESENTACOES LTDA-ME. ILEGITIMIDADE DE HELIO RECONHECIDA DE OFÍCIO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, § 8o, do CPC, defendendo a possibilidade de aplicação da verba honoraria sucumbencial de forma equitativa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 85, § 8o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora concluiu que: “(...) A estipulação de honorários com base na equidade limita-se às hipóteses previstas no art. 85, § 8o, do CPC, ou seja, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. Considerando que houve condenação e o valor da causa (R$ 337.681,30 trezentos e trinta e sete mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta centavos) não se mostra inestimável, o arbitramento de honorários não deve ocorrer de forma equitativa.” (ID 16338046 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Por fim, indefiro o pedido publicação exclusiva em nome da advogada subscritora do recurso, tendo em vista convênio firmado recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030